Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732594-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARINA HELLEN VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais e do usuário, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico. 2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, no caso, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio. 3. A sentença penal condenatória não transitada em julgado, embora não possa ser considerada para configuração de antecedentes e reincidência, pode servir para a formação da convicção do julgador de que a acusada se dedica às atividades criminosas, não sendo sua primeira incursão na seara ilícita, razão pela qual o benefício do tráfico privilegiado pode deixar de ser aplicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.434/2006, pugnando pela causa de diminuição máxima prevista no referido dispositivo, diante da apontada falta de configuração da dedicação da insurgente a práticas criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.434/2006. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005